Tribunal: TJES
Processo: 5011905-41.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011905-41.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISMAR PEREIRA SILVA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

Recurso Inominado
.
Prova insuficiente
.
Dano moral
.
Sentença mantida
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária proposta por Ismar Pereira Silva em face de COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN, na qual alega que, após o falecimento de sua genitora em 25/08/2015, passou a residir no imóvel desta juntamente com sua irmã e, em meados de outubro do ano de 2019, recebeu uma carta de cobrança da requerida no valor de R$ 9.717,89 referente a débitos pendentes entre os anos de 2012 e 2014. Relata que, dentro os débitos cobrados, encontra-se em aberto o valor R$5.557,08 referente a janeiro/2014, afirmando a impossibilidade de ter sido utilizado a quantidade de água informada, tendo contestado os débitos administrativamente, porém, não obteve sucesso. Aduz que, em razão dos débitos, teve suspenso o fornecimento dos serviços e, após solicitar o restabelecimento e transferência do medidor para sua titularidade, teve o pedido indeferido. Assim, requer, a declaração de nulidade dos débitos, a condenação da requerida em obrigação de fazer consistente no fornecimento do serviço de abastecimento de água, bem como a pagar o valor de R$10.450,00 a título de danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente os pedidos das requerentes, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados por ISMAR PEREIRA SILVA, para tão somente, converter em definitiva a tutela de urgência outrora deferida (id n. 15352806), determinando que os débitos pretéritos permanecerem vinculados ao antigo titular da unidade (Sra. Maria Mercedes Pereira Vieira), devendo a requerida proceder com a transferência de titularidade da unidade consumidora vinculada a matricula de n. 3194442 para o nome do requerente, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, sendo julgada totalmente procedente
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões. Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, ressalto que inexiste nos autos, provas capazes de demonstrar, ainda que minimamente, a ocorrência da suspensão dos serviços ou de ter sido a transferência de titularidade condicionada a quitação dos débitos em nome de sua genitora.

Ante o exposto, é importante ressaltar que é integralmente da parte autora, ora recorrente, o ônus de comprovar as alegações contidas na petição inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, entretanto, assim não o fez. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Sendo assim, no caso sub examine, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que a conduta da recorrida não teria o condão de ensejar à recorrente compensação pelos dissabores então experimentados, também porque ausente lesão à dignidade pessoal da recorrente.

Nesses moldes, insta mencionar que a parte recorrente não logrou demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos, não estando presentes, pela prova dos autos, o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2005. Página 565).

Portanto, no tocante a indenização por danos morais, entendo por deixar de acolher o referido pedido, eis que não há nos autos nenhuma prova de abalo extremo e indissociável do cotidiano.

Cabe esclarecer que o dano moral se caracteriza por uma ofensa e não por uma dor ou um padecimento (Enunciado 445 da 5ª Jornada de Direito Civil promovida pelo CJF/STJ), incumbindo à parte recorrente a comprovação dos fatos causadores do referido abalo, haja vista não se tratar de hipótese de dano
in re ipsa,
o que não ocorreu no caso sub examine.

Assim sendo, entendo que não há o que se falar em dano moral. Insta mencionar ainda, que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado à situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Nesse sentido também vem sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de indenização por danos morais, fundada na indevida negativa de atendimento médico. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4. Quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido. (AgInt no REsp 1795421/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)